Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719192-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Santorini Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo 0704632-12.2021.8.07.0005, deferiu a tutela provisória para determinar à Agravante que providencie, no prazo de 10 dias, a quitação dos débitos relativos às taxas condominiais e IPTU incidentes sobre a unidade adquirida pelo Agravado, relativos ao período anterior à aquisição do imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio dos valores por meio do Sisbajud. Nas razões recursais, o Agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Afirma que o atual estado de recuperação judicial permite que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, de modo a isentá-lo do recolhimento das custas. Sustenta que a justiça gratuita é direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, independentemente de ostentar ou não fins lucrativos. Aduz que os documentos juntados aos autos mostram que está passando por dificuldades financeiras. Pede que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 26632758). O Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado (Id. 26958394). É o relato do necessário. Decido. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, o Agravante não é beneficiário de justiça gratuita e não apresentou o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora